Tribunal: STJ
Processo: 5001744-02.2016.8.21.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976983 - RS (2025/0240407-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRO EVERALDO PAZ
ADVOGADA
: ANA PAULA CORREA NUNES - RS083538
AGRAVADO
: CLEUNY MARIA GAUZE BOHNS
AGRAVADO
: NILTON DILAREI DE PAULA BOHNS
ADVOGADA
: JOSEMARY KURY RODRIGUES - RS0014773
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
PRESSUPOSTOS.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal estadual concluiu que a parte autora
demonstrou sua posse anterior sobre o imóvel litigioso, além do
esbulho praticado pelo réu, conforme os requisitos do art. 561 do
CPC. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do
recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 22cf1241-dcc5-4e3a-98c3-61636dad09f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976983 - RS (2025/0240407-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRO EVERALDO PAZ
ADVOGADA
: ANA PAULA CORREA NUNES - RS083538
AGRAVADO
: CLEUNY MARIA GAUZE BOHNS
AGRAVADO
: NILTON DILAREI DE PAULA BOHNS
ADVOGADA
: JOSEMARY KURY RODRIGUES - RS0014773
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
PRESSUPOSTOS.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal estadual concluiu que a parte autora
demonstrou sua posse anterior sobre o imóvel litigioso, além do
esbulho praticado pelo réu, conforme os requisitos do art. 561 do
CPC. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do
recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRO
EVERALDO PAZ (SANDRO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, em face de acórdão
a
c
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMÓVEL.
POSSE
ANTERIOR.
ESBULHO.
PRESSUPOSTOS
DEMONSTRADOS. O ÊXITO NA AÇÃO POSSESSÓRIA ESTÁ
VINCULADO
À
COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA
DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 561 DO CPC, QUAIS SEJAM: POSSE
ANTERIOR DOS AUTORES, ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, A
Documento eletrônico VDA51152764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:58
Código de Controle do Documento: bdd8c059-7e57-487c-8240-05f8d192c581

DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE EM DECORRÊNCIA
DESTE ESBULHO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE PREENCHIDO
O REQUISITO DA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES SOBRE O
IMÓVEL, BEM COMO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE
ESBULHO
PRATICADO
PELO
RÉU,
QUE
INICIOU
UMA
CONSTRUÇÃO NO LOCAL IRREGULARMENTE. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA (e-STJ, fl. 282).

No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade da Súmula n.o 7 do
STJ, argumentando que basta a análise do quadro fático soberanamente delineado
pelo v. acórdão recorrido.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada ao fundamento da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, SANDRO alegou a violação dos arts. 1.196,
1.211 e 1.228 do CC, ao sustentar que
o acórdão recorrido não considerou as
(1)
circunstâncias fáticas e a função social que permeia a posse exercida pelo recorrente
sobre o imóvel
há mais de 10 anos;
durante esse período, o recorrente
sub judice
(2)
utilizou o imóvel em questão de forma contínua e pacífica, construindo sua casa e
provendo a sua manutenção;
os recorridos não lograram comprovar o esbulho,
(3)
especialmente porque o recorrente se encontra legalmente cadastrado perante o
registro municipal.
Sobre o tema, observa-se que o TJRS consignou que os recorridos,
CLEUNY MARIA GAUZE BOHNS e NILTON DILAREI DE PAULA BOHNS (CLEUNY e
outro) lograram comprovar os requisitos autorizadores da reintegração de posse em
seu favor, mormente a posse exercida sobre o bem litigioso e o esbulho praticado por
SANDRO.
Senão, confira-se o seguinte excerto do v. acórdão recorrido:
No caso em apreço, os elementos trazidos aos autos demonstram o
preenchimento dos requisitos legais autorizadores da reintegração de
posse, devendo ser a mantida a sentença.
Isso porque ficou evidenciado que a parte autora é quem realmente
estava na posse anterior do imóvel.
Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifico que os
autores possuem a posse do imóvel objeto da matrícula n.o 105.052,
, registrado em nome de Rui
do Registro de Imóveis de Tramandaí
Documento eletrônico VDA51152764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:58
Código de Controle do Documento: bdd8c059-7e57-487c-8240-05f8d192c581

Alberto Valandro, como se denota da matrícula juntada na fl. 57 do
evento 3, PROCJUDIC2.
A documentação acostada (fls. 15/18 do evento 3, PROCJUDIC1)
demonstra que o imóvel, que fica nos fundos do terreno dos autores,
além de ser cercado, possui uma porta que liga a casa dos autores
com o terreno objeto do litígio.
Ademais, foi juntado aos autos boletim de ocorrência (fl. 19 do evento
3, PROCJUDIC1) em que os autores narram que cuidam do terreno há
mais de 20 anos, e que perceberam uma tentativa de construção
irregular no terreno pelo réu. A construção irregular, inclusive, foi
objeto de embargo, em fevereiro de 2016, pela Prefeitura de
Tramandaí, conforme documento juntado à fl. 30 do evento 3,
PROCJUDIC1.
Em relação ao contrato de cessão juntado pelo apelante (fl. 60/63 do
evento 3, PROCJUDIC2), inicialmente, verifico que o terreno foi cedido
por Cristiano Braga Cordeiro, que não era proprietário registral do
bem. Ademais, as faturas de energia elétrica e de água acostadas (fls.
67/76 do evento 3, PROCJUDIC2) são datadas de 2016, os seja,
posteriores ao ajuizamento da demanda, não sendo suficientes a
demonstrar a posse anterior do apelante.
Porque pertinente, transcrevo trecho do parecer do Ministério Público,
do eminente Procurador de Justiça, Dr. Armando Antônio Lotti, do qual
me utilizo, inclusive, como razões de decidir:

"(...) Assim, além de não ter explorado o alegado exercício
de posse por parte de Cristiano, nota-se que os
documentos carreados com a contestação são posteriores
à data do ajuizamento da ação. Digno de nota que o
embargo da obra pelo Município de Tramandaí se deu
quando ainda estava em sua fase inicial, observando- se
das fotografias colacionadas que o demandado seguiu
com a edificação até a conclusão de uma casa de
madeira, em total afronta à ordem administrativa.
Quanto à prova oral, a sentença hostilizada sintetizou de
forma escorreita os depoimentos colhidos, os quais peço
vênia para transcrevê-los no presente parecer, a saber:
“Além disso, as duas testemunhas ouvidas em Juízo,
Marcelo e Geraldo, foram bastante elucidativos sobre a
posse prévia dos Autores. A testemunha Marcelo
ressaltou, quando perguntado sobre se sabia quem cercou
o terreno, disse (2m5s do vídeo de seu depoimento -
evento 9, VÍDEO1): ‘Sim, o lindeiro de trás. Inclusive tinha
ligação com o imóvel de trás’. Quanto tempo, mais ou
menos, esse terreno se encontra cercado? ‘Desde muitos
anos’. Quando passava pelo local costumava ver as
pessoas da casa dos fundos no local? ‘No verão, sim, no
verão a gente via sempre’. E eles usavam o terreno?
‘Usavam, usavam para estacionamento, para fazer
campinho para as crianças’.
Já a testemunha Geraldo respondeu que (a partir de 50s
do depoimento - evento 9, VÍDEO2): Sabe quem é que
cercou esse terreno? ‘Seu Nilton’. E quando ele estava
Documento eletrônico VDA51152764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:58
Código de Controle do Documento: bdd8c059-7e57-487c-8240-05f8d192c581

cercando, alguma vez o Sr. ajudou? ‘É porque ali atrás
eles encostavam material para ele construir a casa dele,
naquele terreno de lá, e aí era um banhado, ele aterrou,
cercou para que o material não ficasse... exposto’. Quanto
tempo esse terreno está cercado? ‘Acredito eu que há
mais de 10 anos’.
Do cotejo da prova produzida, então, não há nada nos
autos que indique posse pelo demandado e seu
antecessor sobre o imóvel litigioso anteriormente à data
do esbulho alegado pela parte autora. (...)"

Nessa perspectiva, indubitável a demonstração do exercício
possessório anterior dos autores, o esbulho perpetrado pelo apelante
/réu, bem como os demais pressupostos para o deferimento da
, com base no art. 561 do
reintegração de posse em favor dos autores
CPC (e-STJ, fls. 280/281, grifos acrescentados).

Ora, assim decidida a controvérsia, eventual modificação do entendimento
do Tribunal estadual, quanto à posse exercida pela parte adversa e o esbulho
praticado por SANDRO, demandaria desta Corte, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso
especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC. POSSE MANSA E PACÍFICA E ABANDONO DO IMÓVEL NÃO
CONFIGURADOS. MÁ-FÉ DO RECORRENTE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETENÇÃO
PELAS
BENFEITORIAS.
REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ARTIGOS DE LEI VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
PRECEDENTES.
[...]
2. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas e probatórias
dos autos, atestou que a alegada posse mansa e pacífica da parte
recorrente não foi demonstrada, e que não teria ocorrido o abandono
do imóvel por parte dos recorridos, e ainda, reconheceu a má-fé dos
recorrentes afastando a possibilidade de retenção pelas benfeitorias,
que não se enquadram como benfeitorias úteis. A alteração destas
premissas demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório.
Óbice da Súmula n. 7/STJ.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.383.897/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/2/2025
27/2/2025

Documento eletrônico VDA51152764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:58
Código de Controle do Documento: bdd8c059-7e57-487c-8240-05f8d192c581

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. Quando o tribunal de origem conclui que a prova dos autos -
documental e testemunhal - comprova a posse mansa e pacífica do
imóvel com animus domini há mais de 15 anos, alterar esse
entendimento demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, providência obstada no recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ".
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.302.911/GO, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025
Assim, o recurso especial não supera a barreira da admissibilidade.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de SANDRO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:58
Código de Controle do Documento: bdd8c059-7e57-487c-8240-05f8d192c581

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.976.983 / RS
Número Registro: 2025/0240407-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021268020168210073
07311600007815
11600007815
21268020168210073
50017440220168210073 7311600007815
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRO EVERALDO PAZ
ADVOGADA
: ANA PAULA CORREA NUNES - RS083538
AGRAVADO
: CLEUNY MARIA GAUZE BOHNS
AGRAVADO
: NILTON DILAREI DE PAULA BOHNS
ADVOGADA
: JOSEMARY KURY RODRIGUES - RS0014773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: ff7344d9-63d9-4dd1-b0a6-d0083d2e5e10

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: ff7344d9-63d9-4dd1-b0a6-d0083d2e5e10